Tribunal: TJMT
Processo: 1027347-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027347-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA CORBARI - CPF: 003.737.231-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUESITOS COMPLEMENTARES AO PERITO. DIREITO À PROVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação para que o perito judicial respondesse aos quesitos complementares formulados pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na suposta intempestividade da apresentação dos quesitos complementares e na possibilidade de sua admissão, frente ao direito à prova e ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário das provas e detém a prerrogativa de aferir a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O art. 477, § 3o, do CPC assegura às partes o direito de apresentar quesitos suplementares, sendo tal faculdade inerente ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

5. A impossibilidade de formulação de quesitos complementares pode configurar cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria debatida requer esclarecimento técnico especializado.

6. A admissão dos quesitos complementares não gera prejuízo irreparável à parte agravante, pois esta poderá se manifestar e impugnar eventuais conclusões do laudo pericial em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível a formulação de quesitos complementares ao perito judicial, ainda que em momento posterior à apresentação do laudo inicial, desde que haja necessidade de elucidação de pontos controversos essenciais ao julgamento da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 477, § 3o.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA, em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que, dentre outras providências, determinou que o perito apresentasse a resposta aos quesitos complementares apresentados pela parte autora, ora agravada, conforme transcrevo (ID. 253216180):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos da
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, EXISTENCIAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO POR INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO C/C PEDIDO LIMINAR”
n.o 1005181-02.2022.8.11.0037, ajuizada por ADRIANA APARECIDA CORBARI DIAS em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e da parte agravante, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que, dentre outras providências, determinou que o perito apresentasse a resposta aos quesitos complementares apresentados pela parte autora, nos seguintes termos (ID. 166892962 – proc. n.o 1005181-02.2022.8.11.0037):

“Vistos.

I. Da manifestação de id n. 144560689.

Trata-se de manifestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, onde suscita questão de ordem processual relacionada à determinação deste Juízo para que o Município adote as providências necessárias visando à realização do procedimento cirúrgico deferido em liminar, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inicialmente, é importante destacar que a antecipação de tutela, que determinou a realização da cirurgia, foi deferida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento, com base na urgência do procedimento para a preservação da saúde da autora.

Destarte, a antecipação de tutela, em razão da urgência do procedimento, não exclui a posterior análise das questões de responsabilidade, que, como já indicado na decisão saneadora, será devidamente apreciada no momento adequado. O risco ao erário, alegado pelo Município, deve ser sopesado frente ao direito à saúde e à vida da requerente, que são protegidos pela Constituição Federal.

Por fim, conforme os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, é vedada a rediscussão de questões já decididas, seja por meio de manifestações processuais ou de outros instrumentos. Assim, a tentativa de reanálise da responsabilidade do Município, cujo exame foi expressamente diferido por este Juízo, não encontra amparo legal neste momento processual.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da determinação anterior em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, mantendo a ordem para que este adote as providências necessárias à realização do procedimento cirúrgico.

Considerando que o MUNICÍPIO juntou comprovação da regulação dos exames pré-operatórios, entendo incabível, por ora, a imposição de qualquer penalidade.

II. Dos Embargos de Declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA, em face de despacho proferido por este Juízo, alegando em síntese, omissão por não ter se pronunciado quanto à intempestividade e preclusão da manifestação de id n. 138835704.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material. Contudo, a jurisprudência e a doutrina pátrias são pacíficas no sentido de que despachos de mero expediente, que não possuem carga decisória, não são passíveis de impugnação por meio de embargos de declaração.

Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos.

III. Das demais providências.

Ante ao decurso do prazo, requisite-se ao perito a resposta aos quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo complementar, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o recurso de agravo de instrumento deve ser recebido, pois: “sendo o rol do art. 1.015 do CPC de taxatividade mitigada, se admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência, no presente caso, o juízo de origem, em descompasso legal, não desentranhou/afastou do processo um ato intempestivo e precluso da parte Agravada.”

Assevera que: “a conduta processual da Agravada é desleal e eivada de má-fé, visto que, comumente altera a verdade dos fatos, procedendo de modo temerário, não se atentando aos prazos processuais, atravessando manifestações com argumentos desarrazoados, com nítido caráter de induzir o juízo a erro pelo cansaço.”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto: “não se trata de ofensa ao contraditório e a ampla defesa o desentranhamento de documento intempestivo dos autos, pois foi oportunizada a nomeação de assistente técnico, na época em que ocorreu a nomeação do perito” e que:
“os prazos processuais são matérias de ordem pública,
pois buscam garantir a
correta aplicação da lei
e a regularidade de um processo. Isso porque, é de interesse público que a atividade jurisdicional ocorra da maneira correta, visando resultados efetivos, justos e tempestivos.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“A)
Seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo, para sobrestar as Decisões Judiciais de Id. 166892962 e Id. 143699004, proferidas pelo Ilustre Juízo da 4a Vara Cível do Forum da Comarca de Primavera do Leste/MT, no que se refere à determinação de intimação do Perito Judicial para “responder aos quesitos complementares de id n. 138835708, no prazo de 15 (quinze) dias”;

B)
Seja intimada a Agravada para se quiser, apresentar Contrarrazões no prazo legal, nos termos do 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil;

C)
Seja o Agravo conhecido e provido para revisar as Decisões Judiciais de Id. 166892962 e Id. 143699004, com vistas à reconhecer e declarar a intempestividade/preclusão da Manifestação de Id. 138835704 e seus respectivos documentos correlatos (parecer - Id. 138835705 / quesitos complementares - Id. 138835708), requerendo, por conseguinte, a desconsideração e desentranhamento de todos (Id.s: 138835704, 138835705, 138835708) dos autos e, ao fim, afastar a determinação de intimação do Perito Judicial para “responder aos quesitos complementares de id n. 138835708, no prazo de 15(quinze) dias.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 242745170.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 248482180.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda que, “dada a matéria em discussão,
por cautela,
e visando evitar uma futura arguição de nulidade, necessário se faz a conversão em diligência para possibilitar ao município, caso queira, manifestar-se” (ID. 251183167).

De acordo com o art. 1.019, inciso II, do CPC, após recebido o agravo de instrumento, o relator poderá determinar a intimação das partes, mas tal determinação é discricionária, dependendo do juízo de necessidade e relevância para a análise do recurso.

A despeito da louvável observação do
Parquet,
é dispensável a intimação do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (terceiro interessado) para apresentação de contrarrazões, em observância ao princípio da celeridade e eficiência processual, bem como diante da ausência de prejuízo direto ou interesse jurídico evidente.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que, dentre outras providências, determinou que o perito apresentasse a resposta aos quesitos complementares apresentados pela parte autora.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que foi a magistrada de primeiro grau requisitou ao perito judicial que respondesse os quesitos complementares.

Como cediço, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, bem como decidir sobre a pertinência da prova a ser realizada, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, do CPC.

Note-se que a produção probatória é um direito das partes, mas também configura uma prerrogativa do Juízo, uma vez que no âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado.

O artigo 477, do CPC prevê que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, bem como ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Ademais, o §3.o do referido artigo dispõe que, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte poderá requerer ao juiz que mande intimar o perito a comparecer à audiência de instrução e julgamento e formular, desde logo, as perguntas, na forma de quesitos.

Cabe frisar que é lícito às partes a formulação de quesitos complementares, bem como impugnar o laudo, somente caso demonstrado haja fato concreto, que possa induzir a incertezas ou obscuridades, dignas de uma correção ou elucidação complementar do laudo.

Em outras palavras, o art. 477, § 3.o, do CPC, assegura às partes o direito de apresentação de quesitos suplementares a serem respondidos pelo perito. Afinal, o direito à prova decorre naturalmente do direito subjetivo público de ação, que garante às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No caso de pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de indenização por dano moral e material, em decorrência de erro médico, a prova pericial se revela de grande importância, já que, em regra, as partes não possuem conhecimentos técnicos suficientes para analisar os documentos médicos, dúvidas que somente serão esclarecidas por um profissional especializado da área.

Não se descuida que, para a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é imperioso aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Igualmente, “O pedido de esclarecimentos no formato de quesito complementar visa propiciar às partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do laudo, portanto não há que se falar em preclusão.” (
ex vi,
N.U 1016318-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

Por derradeiro, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que configura cerceamento de defesa o julgamento de demanda com base em laudo pericial do qual as partes suscitam esclarecimentos, sem que seja determinada intimação do perito para as complementações necessárias, principalmente quando eventuais modificações podem surgir do resultado das elucidações.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão monocrática violou o princípio da isonomia e do devido processo legal ao permitir a juntada extemporânea de documentos pela parte adversa. Argumenta, ainda, que a jurisprudência dominante exige respeito aos prazos processuais e que diversos precedentes determinam o desentranhamento de documentos apresentados fora do prazo legal.

Defende que a matéria, diante da ausência de pacificação no âmbito deste Tribunal, deveria ser submetida ao colegiado. Acrescenta que:
“a complexidade da matéria, envolvendo questões de saúde, como é o caso em deslinde, exige um aprofundado exame por parte de um Colegiado, a fim de se garantir a correta aplicação do direito. A decisão Monocrática, ao decidir de forma isolada, não permite a ampla discussão e o contraditório necessário para a solução justa da controvérsia.”

Com base no exposto, requer (ID. 259079188):

“A)
Seja reconsiderada a Decisão Monocrática, dando Provimento ao Agravo de Instrumento, devendo ser desconsiderado e desentranhado do processo, o
Parecer técnico, os Quesitos Complementares e a Manifestação,
juntados intempestivamente pela Agravada.

B)
Caso não seja revista a Decisão Monocrática, através do Juízo de Reconsideração/Retratação, sejam os Autos enviados à E. 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso à bem de que recebam e deem provimento ao Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática, devendo ser desconsiderado e desentranhado do processo, o
Parecer técnico, os Quesitos Complementares e a Manifestação,
juntados intempestivamente pela Agravada, (Id.s: 138835704, 138835705, 138835708) dos autos e, ao fim, afastar a determinação de intimação do Perito Judicial para “responder aos quesitos complementares de id n. 138835708, no prazo de 15 (quinze) dias”

Sem contrarrazões (ID. 266333774).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA, em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que, dentre outras providências, determinou que o perito apresentasse a resposta aos quesitos complementares apresentados pela parte autora.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao magistrado a prerrogativa de determinar a produção das provas que entender pertinentes para a solução da lide, sendo ele o seu destinatário. Ademais, o art. 477, § 3.o, do CPC assegura às partes o direito de apresentar quesitos suplementares ao perito, especialmente quando houver pontos controversos que demandem esclarecimento.

O pedido de esclarecimentos por meio de quesitos complementares visa proporcionar às partes e ao juízo uma melhor compreensão do laudo. Assim, a impossibilidade de complementação dos quesitos pode configurar cerceamento de defesa quando há necessidade de elucidação de aspectos técnicos relevantes para a lide.

No caso em análise, a controvérsia reside na alegada preclusão da parte agravada para a apresentação de quesitos suplementares e parecer técnico, tendo em vista a juntada intempestiva desses documentos aos autos.

Como já mencionado, a prova pericial tem papel central na demanda, considerando que o objeto da ação envolve alegações de erro médico, o que requer esclarecimento especializado. O laudo técnico não se limita a um documento meramente opinativo da parte, mas constitui elemento essencial para a correta instrução probatória. Permitir que a parte apresente quesitos complementares a fim de sanar eventuais lacunas interpretativas do laudo pericial inicial está em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

De fato, em regra, a preclusão ocorre quando a parte deixa de praticar o ato no prazo legal, impedindo a aceitação de documentos intempestivos. No entanto, ainda que existam precedentes que reforcem a necessidade de obediência aos prazos processuais e o desentranhamento de documentos apresentados fora do prazo, no presente caso, a determinação judicial fundamentou-se na necessidade de complementação probatória para melhor elucidação da controvérsia.

Destaca-se que o deferimento da manifestação da parte agravada e a determinação para que o perito responda aos quesitos complementares não representam, por si sós, prejuízo irreparável ao agravante, pois lhe será oportunizado, no momento processual adequado, manifestar-se sobre eventuais respostas e impugnar suas conclusões.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025